Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-57.2024.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004046-57.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS SANTANA DE SOUSA - CPF: 530.103.291-72 (APELANTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 15.040/2024. CDC. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, ao reconhecer a prescrição da pretensão, sob o fundamento de que o autor teve ciência inequívoca da incapacidade laboral entre 2015 e 2017, tendo ajuizado a ação apenas em 2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição ânua deve ser fixado na data dos laudos médicos que evidenciam a incapacidade laboral ou apenas após confirmação judicial ou administrativa; (ii) saber se a incidência do Código de Defesa do Consumidor é apta a afastar ou flexibilizar o prazo prescricional previsto no Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A pretensão do segurado em face da seguradora submete-se ao prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do CC, conforme entendimento consolidado na Súmula 101 do STJ.

4. O termo inicial da prescrição corresponde à ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual pode ser demonstrada por laudos médicos, afastamento do trabalho e demais elementos probatórios, independentemente de perícia judicial, nos termos da Súmula 278 do STJ.

5. Documentos médicos produzidos entre 2015 e 2017 evidenciam a incapacidade laboral do autor, configurando a ciência inequívoca em momento muito anterior ao ajuizamento da demanda.

6. A aplicação do CDC não afasta os prazos prescricionais específicos previstos no Código Civil, sob pena de violação à segurança jurídica e à função estabilizadora da prescrição.

7. A Lei nº 15.040/2024 não incide ao caso, em razão do princípio da irretroatividade, devendo prevalecer a legislação vigente à época do sinistro.

8. Inexistem causas legais de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, evidenciando-se a inércia do titular do direito por período superior ao lapso legal.

9. Reconhecida a prescrição da pretensão principal, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de indenização securitária em seguro de vida em grupo prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, ‘b’, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, demonstrável por elementos médicos idôneos, independentemente de perícia judicial. 3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta os prazos prescricionais previstos na legislação civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 101/STJ; Súmula 278/STJ; STJ, AgInt no REsp nº 2.091.602/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.748.710/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CARLOS SANTANA DE SOUSA
em face do Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais
ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S/A
, que reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante CARLOS SANTANA DE SOUSA interpôs recurso de apelação (ID 361379357), sustentando que o termo inicial fixado pelo juízo de origem é juridicamente insustentável.

Argumenta que a ciência inequívoca da incapacidade, conforme a Súmula 278 do STJ, não se perfaz com meros atestados médicos, mas sim com o trânsito em julgado de decisão na esfera trabalhista ou previdenciária, ou, ao menos, com o laudo pericial judicial.

Assevera que
"De acordo com a jurisprudência, tal prazo começa a contar depois da sentença transitada em julgado na esfera trabalhista ou então previdenciária, reconhecendo a incapacidade do beneficiário. [...] Se os documentos constantes nos autos não são capazes de demonstrar a ciência inequívoca da parte sobre a suposta invalidez, não há falar na ocorrência do prazo prescricional, que somente terá início com a juntada do laudo pericial atestando a invalidez da autora."

Ademais, o recorrente invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pugnando pela interpretação das cláusulas contratuais e prazos de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e pela inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica frente à seguradora.

Ao final, requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito com a realização de perícia judicial.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Id.363433877.

Em sede de contrarrazões (id. 361379360), a apelada
UNIMED SEGURADORA S/A
pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que a pretensão recursal padece de equívoco hermenêutico ao tentar postergar o marco inicial da prescrição para o momento da perícia judicial, o que tornaria a pretensão "imprescritível" ao arbítrio do segurado.

Argumenta que
"A ciência inequívoca restou plenamente demonstrada pelos próprios documentos acostados pela parte autora (ID 156389534), consistentes em atestados e laudos médicos datados de 2015, 2016 e 2017, os quais não apenas diagnosticam a patologia, como também evidenciam o afastamento das atividades. [...] Entre o último documento médico (2017) e o ajuizamento da ação (2024), transcorreram aproximadamente sete anos."

A recorrida rechaça ainda a aplicação do CDC para afastar a prescrição legal, citando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.112 e na Súmula 101. Subsidiariamente, em caso de afastamento da prescrição, requer o retorno dos autos à origem para dilação probatória, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CARLOS SANTANA DE SOUSA
em face do Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais
ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S/A
, que reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso. O apelante é beneficiário da justiça gratuita, o que dispensa o preparo.

Infere-se dos autos que o feito originário versa sobre ação de indenização securitária cumulada com pedido de compensação por danos morais, na qual o autor, ora apelante, sustenta a existência de incapacidade laboral definitiva decorrente de doença ocupacional, vinculada ao contrato de seguro de vida em grupo mantido por sua ex-empregadora (BRF S/A) junto às requeridas.

A sentença recorrida, com fundamento no princípio
tempus regit actum
, afastou a incidência da Lei nº 15.040/2024, em razão de sua irretroatividade, aplicando o prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. O magistrado
a quo
fixou o termo inicial da prescrição no período compreendido entre 2015 e 2017, com base em laudos e atestados médicos colacionados pelo próprio autor, concluindo que:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

Pois bem.

É fato que a jurisprudência atual do C. STJ exige o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação de indenização securitária. Contudo, no caso dos autos, a parte requerida já apresentou contestação contra o próprio mérito da lide, o que indica resistência à pretensão, autorizando o interesse de agir em juízo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O requerimento administrativo prévio é essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro, o qual se reputa presente, independentemente de sua comprovação, nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória. 2. Excetua-se tal situação quando a seguradora invocar a falta de prévia solicitação administrativa, circunstância em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, art. 771. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.763.325/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025. (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.091.602/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

No mérito, há de se acolhida a prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária.

No ponto, deve ser aplicada à relação estabelecida entre as partes a legislação vigente à época do evento causador do dano ou do sinistro (
tempus regit actum
), a fim de se preservar a segurança das relações jurídicas já consolidadas e dos contratos vigentes. Sendo assim, no caso em tela, restam inaplicáveis as disposições da nova Lei de Seguros (Lei 15.040/2024), cuja vigência iniciou-se em 11/12/2025, incidindo, em contrapartida, as regras e prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil que assim dispõe:

Art. 206.
Prescreve:

§ 1º Em um ano:

II -

a pretensão do segurado contra o segurador
, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;

No mesmo sentido, o teor das Súmulas 101 e 278 do STJ:

Súmula 101/STJ:
a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Súmula 278/STJ:
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No presente caso, a parte autora apresentou com a petição inicial laudo médico e atestado comprobatório das lesões em Id 156389534, datados de
17/09/2015, 09/10/2015, 09/12/2016 e 31/01/2017
, configurando neste período o momento em que teve ciência inicial de sua condição. Os documentos são conclusivos de que naquela época a parte autora já se encontrava incapacitada ao trabalho, tanto assim que referendaram seu afastamento.

Contudo, a presente ação foi ajuizada somente em
21/05/2024
, restando, portanto, ultrapassado o prazo ânuo para o ajuizamento de sua pretensão securitária, a qual se encontra fulminada pela prescrição.

Eis a jurisprudência do Eg. TJMT:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA OCUPACIONAL.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL.
AFASTAMENTO DO TRABALHO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança de indenização securitária, reconhecendo a prescrição da pretensão ao fundamento de que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral desde 2022, mas ajuizou a demanda apenas em 11.06.2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente encontra-se prescrita, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC.

III. Razões de decidir

3. A pretensão do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de vida em grupo, submete-se ao prazo prescricional de um ano,
contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral
, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A ciência inequívoca da invalidez não se restringe à realização de perícia judicial, podendo ser evidenciada por outros elementos probatórios, como o afastamento prolongado do trabalho, a concessão de benefício previdenciário e os diagnósticos médicos constantes dos autos
.

5. No caso, restou demonstrado que a autora já se encontrava afastada de suas atividades laborais desde 2022, em gozo de benefício previdenciário, além de ter sido submetida a exames e tratamentos médicos que diagnosticaram doenças ocupacionais incapacitantes, circunstâncias suficientes para caracterizar o conhecimento inequívoco da incapacidade.

6. O ajuizamento da ação após o transcurso de mais de um ano desde esse marco temporal atrai a incidência da prescrição, inexistindo causa legal de suspensão ou interrupção do prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: “1. A pretensão do segurado em face da seguradora, em contrato de seguro de vida em grupo, prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, ‘b’, do CC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual pode ser comprovada por afastamento do trabalho, concessão de benefício previdenciário ou outros elementos idôneos, independentemente da realização de perícia judicial
.”

(TJMT, N.U 1007536-57.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026).

Consequentemente, é incabível falar-se em dano moral decorrente da ausência de pagamento de eventual cobertura securitária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, inciso II, do CPC,
reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, por força da gratuidade judiciária outrora deferida em Id 156960612. [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional ânuo e à eventual incidência dos princípios consumeristas sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes. Discute-se, de um lado, se a ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ, ocorreu com a emissão dos documentos médicos datados de 2015 a 2017 — os quais embasaram os afastamentos laborais — ou se tal marco temporal depende de ulterior confirmação em âmbito judicial ou administrativo, como por meio de sentença trabalhista ou previdenciária, ou ainda de laudo pericial.

De outro vértice, analisa-se se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à luz do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, possui o condão de afastar ou postergar o prazo prescricional expressamente previsto no Código Civil para os contratos de seguro.

Preambularmente, cumpre estabelecer a premissa de que a relação jurídica em exame submete-se às disposições do Código Civil e, de forma complementar, ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a incidência do microssistema consumerista não tem o condão de afastar os prazos prescricionais específicos previstos na legislação civil para os contratos de seguro, tampouco de autorizar interpretações que comprometam a estabilidade das relações jurídicas.

No que concerne ao prazo aplicável, não remanescem dúvidas de que a pretensão do segurado em face da seguradora submete-se ao prazo prescricional de 1 (um) ano, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, entendimento este consolidado na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia reside na interpretação da Súmula 278 do STJ, segundo a qual
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, verifica-se que o próprio autor colacionou aos autos
laudos e atestados médicos datados de 17/09/2015, 09/10/2015, 09/12/2016 e 31/01/2017
, os quais são categóricos ao diagnosticar as lesões e embasar sucessivos afastamentos do trabalho por tempo indeterminado.

Consoante também se extrai do acervo probatório, tais documentos não consubstanciam meras queixas ambulatoriais, mas evidenciam patologias incapacitantes que afastaram o autor de suas atividades laborais por período prolongado, circunstância suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade em momento muito anterior ao ajuizamento da demanda.

Embora o apelante sustente que a ciência inequívoca somente se configuraria com a realização de perícia judicial ou com o trânsito em julgado de decisão trabalhista, tal tese não encontra amparo na interpretação sistemática do instituto.

Com efeito,
a ciência inequívoca não se confunde com a certeza absoluta obtida em juízo
, mas corresponde ao momento em que o segurado, de forma razoável e amparado por documentação médica idônea, toma conhecimento da consolidação de sua incapacidade ou da natureza crônica da patologia que o incapacita para o labor.

Admitir, em sentido diverso, que o prazo prescricional apenas se inicie
com a perícia judicial realizada no curso do processo equivaleria a tornar a pretensão imprescritível,
permitindo o ajuizamento da demanda muitos anos após o sinistro, em afronta ao princípio da segurança jurídica e à própria função da prescrição como limite à inércia do titular do direito.

Noutro giro, observa-se que o lapso temporal transcorrido entre o último documento médico (janeiro de 2017) e o ajuizamento da demanda (maio de 2024)
perfaz aproximadamente 7 (sete) anos
. Ainda que se adotasse uma interpretação mais flexível quanto ao termo inicial da prescrição, impõe-se reconhecer que o segurado, afastado de suas atividades laborais e submetido a tratamento contínuo desde 2015, já detinha, há muito mais de um ano antes do ajuizamento da ação, plena ciência da natureza permanente de sua incapacidade.

À luz desse contexto, conclui-se que o raciocínio jurídico adotado na sentença recorrida mostra-se irretocável. Com efeito, sendo a premissa maior o prazo prescricional ânuo previsto no Código Civil, e a premissa menor a ciência inequívoca da incapacidade evidenciada entre os anos de 2015 e 2017, a conclusão lógica que se impõe é a consumação da prescrição em momento muito anterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO . PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1748710 DF 2020/0216981-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

No tocante à alegação de ausência de informação acerca das cláusulas contratuais, invoca o apelante o Tema 1.112 do STJ. Todavia, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
. Referido precedente fixa que, nos contratos de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações prévias recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora.

“Tese: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.”

Assim, eventual falha no dever de informação por parte da empregadora estipulante não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, que decorre diretamente da lei e ostenta natureza de ordem pública.

A prescrição, como instituto de direito material, não se subordina ao grau de conhecimento subjetivo do segurado acerca das cláusulas contratuais,
mas sim à ocorrência do fato gerador aliado à inércia no exercício do direito.

Ademais, o caso em análise insere-se na hipótese de estipulação própria, típica dos contratos de seguro de vida em grupo vinculados à relação de emprego, sendo inaplicável o item (ii) do Tema 1.112 do STJ.

Por fim,
inexistem nos autos causas legais de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, notadamente ausência de comprovação de requerimento administrativo apto a suspender a contagem
(Súmula 229 do STJ), circunstância que reforça a consumação da prescrição.

Diante desse cenário,
revela-se imperiosa a manutenção da sentença
, haja vista a manifesta inércia do autor, que deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para o exercício de sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026